Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NEXO CAUSAL AUXÍLIO-DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo, ainda que arguidas em embargos de declaração. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).
2. O Acórdão embargado deu PROVIMENTO ao recurso, para “determinar a manutenção do “auxílio-doença” (Código 91), já concedido pelo INSS, ou, acaso o benefício tenha sido efetivamente encerrado e não possa ser restabelecido, determinar a imediata implantação de novo “auxílio-doença”, (de natureza não acidentária), quando a competência para tanto é da Justiça Federal, consoante art. 109, I, da CF, já que a perícia produzida nos autos não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença e as atividades laorais, do que se constata a ocorrência de erro material.
3. Em que pese a autora tenha sofrido anteriormente “síndrome do túnel do carpo bilateral e síndrome do manguito rotador bilateralmente”, cujo nexo com seu trabalho foi reconhecido pelo INSS, atualmente a segurada padece somente de “condropatia de joelhos, transtorno depressivo e fibromialgia”, que não guardam nexo causal ou concausal com seu trabalho, apresentando apenas “rebaixamento do humor e do pensamento”, consoante laudo pericial produzido nos autos.
4. Inexistente o nexo causal entre a patologia da apelante e a atividade laboral, não há se falar em direito ao percebimento de auxílio-doença acidentário.
5. Embargos conhecidos e, considerando o erro material no acórdão, em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum para incursão na análise da pretensão de auxílio-doença não acidentário, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, uma vez que inexistente o nexo causal entre a patologia da apelante e a atividade laboral. Prejudicada a análise do vício de omissão relativo à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.